Tribunal: CARF
Processo: 13362.720994/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720994/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO FERREIRA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos probatórios não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720994/2013-40
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720994/2013-40

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/29):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012, ano-calendário
2011, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 24/06/2013, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
252.792,60
2) Omissão de Rendimentos Apurada
20.163,55
3) Total das Deduções Declaradas
36.261,85
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
236.694,30
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
56.403,48
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/ Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
51.743,02
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
4.660,46
16) Imposto a Restituir Declarado
884,52
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
4.660,46
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
20.163,55
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 20.163,55, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Conforme o comprovante de rendimentos apresentado pelo próprio contribuinte, o valor
recebido de fato do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí foi no valor de R$
272.956,15, igualmente ao informado em DIRF pela fonte pagadora.
CNPJ/CPF - Nome
da Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
06.981.344/0001-05
– TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO PIAUÍ
(ATIVA)

000.563.241-20
272.956,15
252.792,60
20.163,55
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no.
3.000/99 - RIR/1999.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720994/2013-40

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- Não ocorreu omissão de rendimento no valor de R$ 20.163,55, mas simples
erro de digitação;
- O imposto devido foi recolhido na sua integralidade e não houve
descumprimento de obrigação tributária;
- Anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos tributáveis auferidos e não declarados, informados pela
fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza
omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão, em 04/09/2015 (fls. 34), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 02/10/2015, recurso voluntário (fls. 37/44), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, alegando, em breve síntese, preliminarmente, inexistir
fundamento a motivar o lançamento fiscal, porquanto não omitiu rendimento algum, mas apenas
cometeu erro de digitação ao preencher sua declaração de ajuste anual, não podendo a autuação
se sustentar em mero engano formal sem que tenha havido prejuízo ao erário, devendo o
lançamento ser anulado. No mérito, alega a existência de erro de fundamentação na decisão
recorrida, uma vez que não houve erro de informação da fonte pagadora ou mesmo eventual
omissão dolosa visando impedir ou retardar o conhecimento do Fisco acerca da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado
e, caso assim não entenda, seja afastada a multa de ofício aplicada, diante da inocorrência de
eventual conduta dolosa de sua parte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720994/2013-40

As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de afastamento da multa de
ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor total de R$ 20.163,55, constatada em sede de revisão DAA/2012,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do afastamento da omissão de rendimentos e da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 25/29) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 7/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Não obstante, vale destacar que, da leitura da autuação, pode-se claramente apurar
que o lançamento está amparado nos fatos descritos e nos fundamentos que no entender da
autoridade fiscal ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados,
diante da ausência da declaração integral dos rendimentos recebidos no ano-calendário autuado,
tudo norteado com a indicação dos dispositivos legais motivadores do lançamento, de maneira a
oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa e contraditório, sendo-lhe
concedido o prazo legal para apresentação de defesa. Assim, do ponto de vista procedimental, a
fiscalização transcorreu dentro da restrita legalidade, cujo direito de defesa restou a tempo e
modo plenamente exercido.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, reconhecendo inclusive o
equívoco cometido na elaboração e transmissão da DAA/2012 e pugnando, caso mantida
exigência, seja afasta a multa de ofício aplicada, sendo certo que tanto as DIRF quanto o informe
de rendimentos acostados (fls. 21 e 61), não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento
dos valores tidos por omitidos – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 74), mediante
transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Com base no acima exposto, uma vez que consta informação em DIRF e no
comprovante de rendimentos apresentado de rendimentos tributáveis pagos ao
impugnante, no ano-calendário 2011, no valor de R$ 272.956,15, e tendo o
contribuinte declarado apenas parte deste valor, R$ 252.792,60, cabe manter o
lançamento de omissão de rendimentos correspondente à diferença entre o
rendimento recebido e o declarado, R$ 20.163,55, nos exatos termos em que efetuado
pela Fiscalização.
Portanto, considerando que não foram demonstradas eventuais incorreção da
autuação em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a presunção de
veracidade das DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade das
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720994/2013-40

informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e
sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência da declaração no ano de 2011 da totalidade dos rendimentos
recebidos, no valor de R$ 20.163,55 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício) diante da mera omissão
de rendimentos apurada, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Não obstante, vale salientar que a autuação não decorreu de eventual constatação
de dolo ou má-fé, mas somente da simples omissão de rendimentos apurada com base na DIRF
e no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 21 e 61) – situação, aliás, que o
Recorrente não discorda e até aquiesce – sendo certo se fosse apurada a conduta dolosa para fins
tributários inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, importaria no agravamento da
penalidade aplicada para o percentual de 150%, ao teor da legislação de regência (art. 44, II da
Lei no 9.430/96), independente de outras penalidades administrativas ou penais cabíveis, o que
não se vislumbra no presente feito.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos – levando-se em conta, por pertinente, que o registro
e/ou declaração incorreta dos rendimentos tributáveis recebidos irá influenciar diretamente a
apuração do imposto devido, afastando assim eventual hipótese de mero erro de preenchimento
da declaração de ajuste a justificar a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN –
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art.
787 do RIR/99.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco
revisar da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.363 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720994/2013-40

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original